Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-41.2017.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001314-41.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LADEMIR LUIZ ZAGO - CPF: 537.175.701-53 (EMBARGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0004-66 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração não acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ROTA OESTE VEICULOS LTDA opôs Embargos de Declaração em ID 260123667, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 258390162, que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que o autor é profissional autônomo que utiliza o bem para fins comerciais e empresariais, condição que afasta a vulnerabilidade típica do consumidor final.

Afirma a ausência de provas de vícios do produto, e que o acórdão não enfrentou os argumentos fundamentais apresentados em sede recursal a manter condenação por danos materiais.

Pretende a redução o valor indenizatório por danos morais.

Alega sucumbência “desproporcional”.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID no 264448255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Consta dos autos que o caminhão Scania/R 440, objeto da lide, foi adquirido pela parte autora com o intuito de fomentar a sua atividade econômica (transporte de cargas), circunstância, todavia, que não afasta de pronto a aplicação do regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque o autor, LADEMIR LUIZA ZAGO pessoa física prestadora de serviços de transporte, é considerado destinatário final do produto, sendo certo que o veículo foi adquirido para o desenvolvimento da sua própria atividade e não para revenda ou aprimoramento.

Nestes casos, tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a incidência da teoria finalista mitigada, a qual prevê que também merece proteção das normas do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que exercem a condição de consumidoras de bens (duráveis ou não duráveis) destinados ao desenvolvimento da sua própria atividade, desde que sua posição na relação jurídica ostente o requisito de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

(...);

“...denota-se da exordial que o veículo - Scania/R 440 A6x4, ano 2014/2014, ano 2014, zero quilometro foi adquirido na concessionária requerida, em 30.05.2014, pelo valor de R$420.000,00 (Nota fiscal ID. 215527275) e consiste em caminhão de “cabine estendida”, cuja finalidade é transporte de carga.

Dessa forma, tem-se por razoável, que o caminhão possua como condição de fabricação a sua força e resistência. É o que dele se espera.

Como se vê dos documentos de nota fiscal (ID. 215527276), já em novembro do mesmo ano de sua compra, o bem adquirido pelo autor começou a apresentar problemas, sendo necessário o encaminhamento à concessionária requerida para a realização dos serviços de reparos.

Os problemas no veículo continuaram a aparecer, por todo o ano de 2015 e ainda parte de 2016, que comprovados nos autos pelas constantes reclamações do consumidor, que necessitou de manutenção mecânica e troca de peças, conforme se vê das diversas notas fiscais juntadas à Inicial (ID. 215527276 e 215527277).

Desta forma, mesmo que a requerida relute da inexistência de vício de fabricação, tem-se dos autos que os problemas no veículo novo, restaram incontroversos, pelas notórias falhas intermitentes no caminhão, desde os seus primeiros meses de uso, com uso da “garantia do produto” e do termo “cortesia”, a tentar de uma forma ou outra amenizar os desgastes e prejuízos de toda ordem impingidos ao consumidor.

(...);

Nota-se que o caminhão contava com mais de 5 (cinco) meses de uso, e diferentemente das alegações da apelante, nem sempre todas as vezes que o caminhão adentrou para conserto foi relacionado à “manutenção do uso do veículo”, mas, constata-se que há, inclusive dentre outros mais vícios do produto, problema relacionado a “vazamento” de radiador (ID. 215527277), questão que lhe retira verossimilhança às suas alegações de “desgaste natural”.

(...);

Por esta razão, impõe-se a manutenção da sentença de condenação dos materiais impingidos ao consumidor, assim comprovados pelas notas fiscais nos autos.

(...);

Assim, considerando que o autor adquiriu um caminhão zero quilômetro com legítima expectativa de qualidade e segurança, mas foi submetido a sucessivos aborrecimentos pela inadequação do produto, diante disso, resta plenamente caracterizado o dano moral, impondo-se a requerida o dever de indenizar.

(...);

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025